Tribunal: TJES
Processo: 5000223-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: SEBASTIAO BARBOSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
COM
CARTÃO DE CRÉDITO
. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM.
ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. MULTA POR EPISÓDIO DE
DESCUMPRIMENTO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1.
A
tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, uma vez que não solicitado o serviço/produto, sobretudo
pel
a
demonstração da fumaça do bom direito na origem,
diante
da aparente diferença das assinaturas
firmadas
nos contratos
e nos documentos pessoais
, se mostrando plausível a tese de ausência de
contração de empréstimo consignado
com cartão de crédi
to
e a ciência acerca da existência
de diversos outros casos semelhantes
.
2.

N
ão
se observa
a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
motivo pelo qual
entendo que deva ser
mantida a fixação

do valor na origem
eis que
adequada e suficiente para
o
caráter cominatório.
3.

Por outro lado, embora entenda que se mostra adequada a fixação da
s

astreinte
s
, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais,
devendo a decisão ser alterada para que a
periodicidade da multa diária
seja por
episódio de descumprimento
.

4.

S
opesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos.
5
.
Recurso conhecido e
provido em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000223-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - SP32909
AGRAVADO: SEBASTIAO BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS VINICIUS FONSECA SILVA - ES28786-A

VOTO

Conforme relatado
, Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Banco Daycoval S.A contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação declaratória, com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta pela parte ora agravada, deferiu liminarmente o pedido de suspensão dos descontos referente ao empréstimo contratado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, o agravante sustenta:
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;
ii)
que não há indícios de contratação irregular do contrato de empréstimo consignado reclamado na inicial, devendo ser mantido os descontos;
iii)
que a multa fixada pelo Juízo “a quo” viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, carecendo de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta,
além de ser desnecessária por não haver interesse em descumprimento, sem necessidade de arbitramento de multa;

iv)
subsidiariamente
requer a
minora
ção

d
a penalidade
;

v
)
por fim, requer a alteração da periodicidade da multa, devendo ser fixada por evento.

Sob ID 7040325 restou deferido em parte o pedido de efeito suspensivo tão somente para alterar a periodicidade da multa imposta para que seja por episódio de descumprimento.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento outrora quando do exame liminar. Explico.

Vê-se que na origem a parte ora agravada narra que apesar de ter recebido em sua residência cartão de crédito, nunca o solicitou. Assim, entendo que
a fumaça do bom direito na origem,
diante
da aparente diferença das assinaturas
firmadas
nos contratos
e nos documentos pessoais
, se mostrando plausível a tese de ausência de
contração de empréstimo consignado
com cartão de crédito
, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Além disso, conforme se nota de rápida análise da documentação colacionada, a parte consumidora não utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação.

Desta feita, a tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, uma vez que não solicitado o serviço/produto, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Assim, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual entendo que deva ser mantida a fixação do valor na origem eis que adequada e suficiente para o caráter cominatório.

Por outro lado, embora entenda que se mostra adequada a fixação das
astreinte
s
, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para confirmando a liminar, alterar a periodicidade da multa diária por episódio de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.